Tribunal: STF
Processo: RE 1380103
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO DE LEIS E ATOS NORMATIVOS. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA COM A LEI IMPUGNADA: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.